Tribunal: TJES
Processo: 5016286-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016286-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COSTA TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: JORDANIO FARDIN

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE ALUGUEL DE VEÍCULO SIMILAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de reparação de danos materiais e morais, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o pagamento solidário de aluguel mensal de veículo similar ao do autor, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano para a manutenção de medida liminar que impõe o custeio de locação de automóvel antes da instrução processual e sem prestação de caução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil em acidentes de trânsito exige demonstração concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, elementos que dependem de dilação probatória quando a prova da dinâmica do sinistro apresenta-se frágil. 4. A prova relativa à dinâmica do sinistro revela-se insuficiente para a concessão da medida liminar neste estágio processual. 5. Inexiste demonstração de perigo de dano concreto, pois não há evidência de que a paralisação do automóvel inviabilize integralmente a rotina do autor. A ausência de prova da negativa da seguradora em custear os reparos afasta a urgência alegada, visto que o e-mail constante nos autos indica apenas o andamento de tratativas administrativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento
: O custeio de aluguel de veículo em sede de tutela de urgência pressupõe a prova inequívoca da probabilidade do direito e do risco concreto à utilidade do processo.
Dispositivos relevantes citados
: art. 300 e parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 2579399-13.2024.8.13.0000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 08.02.2025; TJRS, AI 5225313-10.2025.8.21.7000, Relª. Desª. Mara Lúcia Coccaro Martins, j. 11.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
COSTA TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA
contra a respeitável decisão proferida pelo douto
Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES
(
id. 73548883
, na origem), que, nos autos da “Ação de reparação de danos materiais e morais com pedido de antecipação dos efeitos de tutela” ajuizada por
JORDANIO FARDIN
, deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos, solidariamente, custeassem o aluguel mensal de veículo similar ao do autor, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (
id. 16193196
), a agravante sustenta, em síntese:
a
) a ausência de verossimilhança das alegações autorais, ao argumento de que as imagens, o boletim de ocorrência e a narrativa dos fatos constantes da inicial consistem em provas unilaterais;
b
) sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto atuaria apenas como comodante do semirreboque envolvido no sinistro;
c
) a inexistência de perigo de dano, diante da ausência de comprovação da negativa de cobertura securitária, da efetiva impossibilidade de utilização do veículo do agravado, da inexistência de outros meios de locomoção ou, ainda, de que o autor seja o único responsável pelos cuidados de familiar enfermo.

Aduz, ademais, que a manutenção da tutela provisória, tal como concedida, implicaria risco de dano reverso, haja vista a possibilidade de os custos da locação superarem o valor do próprio bem, razão pela qual seria imprescindível a exigência de caução.

Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como, ao final, o seu provimento, para revogar a tutela de urgência deferida na origem.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo, nos termos da decisão de
id. 16244414
.

Intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5016286-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COSTA TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: JORDANIO FARDIN

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, consistente na imposição à agravante da obrigação de custear o aluguel de veículo similar ao do agravado, antes da formação do contraditório.

No caso em exame, na linha do que já se consignou quando da concessão do efeito suspensivo ao recurso, entendo que a respeitável decisão agravada não comporta manutenção
.

A determinação de que a agravante arque, desde logo, com despesa mensal decorrente da locação de veículo, antes da completa angularização da relação processual e da instauração do contraditório substancial, representa intervenção significativa em sua esfera patrimonial, com reflexos diretos no direito ao devido processo legal.

Como cediço, a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito pressupõe a demonstração concomitante da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade. Embora se possa vislumbrar, em juízo perfunctório, a existência de indícios quanto à narrativa autoral, a prova acerca da dinâmica do sinistro, neste momento processual, revela-se ainda frágil e insuficiente para autorizar a imposição de medida patrimonial dessa magnitude.

Impor, neste momento, uma medida patrimonial que, com o decurso do tempo, pode se revelar superior ao valor do próprio bem avariado, não se coaduna com a provisoriedade da medida liminar, especialmente sem a consolidação do contraditório e a prestação de caução apta a tornar a medida reversível.

Ainda que se pudesse vislumbrar,
ad argumentandum tantum
, a probabilidade do direito do agravado, a concessão da tutela de urgência exigiria a demonstração de um perigo de dano concreto e iminente.

Todavia, não restou suficientemente demonstrada a imprescindibilidade do aluguel de veículo similar. Não há prova de que o agravado seja o único responsável pelos cuidados de familiar enfermo, tampouco de que a paralisação do automóvel inviabilize integralmente sua rotina cotidiana.

Do mesmo modo, embora alegada, não foi juntada aos autos prova inequívoca da negativa de cobertura securitária. O único documento apresentado consiste em e-mail datado de 31 de março de 2025, no qual a seguradora apenas solicita o encaminhamento de orçamento e boletim de ocorrência para análise do sinistro, o que não se confunde com recusa de cobertura (
id. 71887698
, na origem).

A antecipação da tutela, neste contexto, não visa a garantir a utilidade do processo, mas a antecipar a própria satisfação do direito material, o que se justifica apenas quando a probabilidade desse direito se apresenta com fortes elementos, o que, como pontuado, não ocorre no presente caso, que demanda dilação probatória mais aprofundada.

Nesse sentido, colhem-se precedentes em orientação convergente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FORNECIMENTO OU CUSTEIO DE ALUGUEL DE VEÍCULO EQUIVALENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Para que seja concedida a tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: A existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes tais requisitos, exigindo a questão maior dilação probatória, de rigor o indeferimento da tutela de urgência pretendida. (TJMG; AI 2579399-13.2024.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 08/02/2025; DJEMG 13/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora/agravante, objetivando o reembolso mensal das despesas com aluguel de veículo até a solução definitiva da demanda, fixação de multa diária em caso de descumprimento e inclusão de restrição de transferência via sistema renajud em relação ao veículo da parte ré. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste na presença ou não dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, especificamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. Razões de decidir: 1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, está condicionada à presença simultânea de dois requisitos: A probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A dinâmica do acidente narrada pela agravante não está suficientemente comprovada nos autos, sendo necessária a dilação probatória para o adequado esclarecimento dos fatos. 3. O boletim de ocorrência acostado aos autos retrata apenas a narrativa unilateral da agravante, não constituindo prova inequívoca da dinâmica do acidente. 4. A parte ré ainda não foi citada, não tendo oportunidade de apresentar sua versão dos fatos e exercer o contraditório. 5. Quanto ao perigo de dano, embora a agravante alegue prejuízos decorrentes da impossibilidade de utilização do veículo para suas atividades profissionais, tal circunstância, por si só, não justifica a antecipação dos efeitos da tutela, sendo necessária a demonstração da probabilidade do direito. 6. Não há evidência de dilapidação patrimonial a justificar o pedido de restrição de venda sobre o veículo da parte ré. Negado provimento ao recurso. (TJRS; AI 5225313-10.2025.8.21.7000; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mara Lúcia Coccaro Martins; Julg. 11/08/2025; DJERS 11/08/2025)

Diante do exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento
, para revogar a tutela de urgência deferida na origem.

É como voto.